Tribunal: TJSP
Processo: 1001750-42.2016.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
r" Incidente de uniformização de Jurisprudência n.o 193.485.1/6. Recálculo necessário, excetuadas as vantagens de caráter eventual. No cálculo dos atrasados a orientação deve ser integralmente observada nos termos do que restou decidido no RE 870.947/SE – Tema 810. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido e o fazendário não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001750-42.2016.8.26.0654; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Vargem Grande Paulista

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

10/01/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Aposentada. Pretensão ao recálculo da sexta-parte com a inclusão na base de cálculo do valor recebido sob a rubrica "piso salarial reaj. Complementar" Incidente de uniformização de Jurisprudência n.o 193.485.1/6. Recálculo necessário, excetuadas as vantagens de caráter eventual. No cálculo dos atrasados a orientação deve ser integralmente observada nos termos do que

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Aposentada. Pretensão ao recálculo da sexta-parte com a inclusão na base de cálculo do valor recebido sob a rubrica "piso salarial reaj. Complementar" Incidente de uniformização de Jurisprudência n.o 193.485.1/6. Recálculo necessário, excetuadas as vantagens de caráter eventual. No cálculo dos atrasados a orientação deve ser integralmente observada nos termos do que restou decidido no RE 870.947/SE – Tema 810. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido e o fazendário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001750-42.2016.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante/apelada DIVA PINTO NOVAES DOS SANTOS, é apelado/apelante ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram ao da FESP. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-42.2016.8.26.0654 -Voto no 35084 j
2
VOTO No 35084
APELAÇÃO CÍVEL No 1001750-42.2016.8.26.0654
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: DIVA PINTO NOVAES
DOS SANTOS E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. CASSIO PEREIRA BRISOLA
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Aposentada.
Pretensão ao recálculo da sexta-parte com a inclusão na
base de cálculo do valor recebido sob a rubrica "piso
salarial reaj. Complementar" Incidente de uniformização de Jurisprudência n.o
193.485.1/6.
Recálculo necessário, excetuadas as vantagens de
caráter eventual. No cálculo dos atrasados a orientação
deve ser integralmente observada nos termos do que
restou decidido no RE 870.947/SE Tema 810. Sentença
parcialmente reformada. Recursos conhecidos. Recurso
da autora provido e o fazendário não provido.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por DIVA PINTO NOVAES DOS SANTOS em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual objetiva o
recálculo da sexta-parte com a inclusão na base de cálculo do valor
recebido sob a rubrica "piso salarial reaj. Complementar" e a
"gratificação executiva".
A r. sentença de fls. 74/80 julgou procedente o
pedido para determinar que o benefício sexta-parte pago à autora seja
calculado sobre seu salário base, bem como sobre as vantagens
adicionais, salvo as eventuais, incluindo o "piso salarial reaj.
complementar" e a "gratificação executiva", devendo o respectivo
pagamento ser incluído em folha, bem como condenar a requerida no
pagamento das parcelas vencidas, referente à diferença de
remuneração no período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da
ação, além dos meses que se venceram no curso do processo. Quanto à
correção monetária e aos juros de mora, incidem os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-42.2016.8.26.0654 -Voto no 35084 j
3
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09 e correção monetária com base no IPCA-E a partir da
citação. Sem condenação em verba honorária.
Inconformadas, as partes interpuseram recurso
de apelação (fls. 89/93 e 99/106). A parte autora alega, em síntese, a
necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita e a aplicação
integral do Tema 810 que determina a correção monetária ser aplicada
desde o evento danoso e o Juízo “a quo” aplicou o termo inicial da
correção monetária a partir da citação.
Por sua vez, a Fazenda do Estado apela para
que seja excluída da base de cálculo da sexta parte o Piso Salarial
Reajuste Complementar, sob o fundamento de que o Piso Salarial é um
Abono Complementar que é materializado no holerite sob essa
nomenclatura e refere-se a uma vantagem pecuniária atribuída ao
servidor público estadual, que visa garantir a ele uma retribuição
mensal mínima. Por fim, que a atualização monetária seja feita pela TR
até 25.03.2015, e, somente a partir de então, pelo IPCA-E, sob pena de
violação ao decidido no RE 870.947 (Tema 810) pelo E. STF.
Foram apresentadas contrarrazões da parte
autora (fls. 109/115). Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, com relação à justiça gratuita
requerida pela parte autora, vale lembrar que segundo a previsão
contida no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, a
dispensa do pagamento de custas e honorários advocatícios, vértice da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-42.2016.8.26.0654 -Voto no 35084 j
4
assistência judiciária integral e gratuita a ser prestada pelo Estado, não
está isenta da comprovação da insuficiência de recursos.
Conforme dispõe o artigo 98, caput, do CPC,
têm direito à concessão da gratuidade da Justiça, na forma da lei, a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários
advocatícios. A benesse, objeto do recurso, visa a
salvaguardar e garantir o efetivo acesso ao Judiciário, estando sujeita a
uma verificação casuística dos elementos que permitem a sua
concessão. Ao discorrerem sobre o tema, os ilustres professores Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery teceram as seguintes
considerações, as quais se afiguram oportunas e esclarecedoras em se
tratando da temática: “Assistência judiciária. É direito fundamental previsto na CF
5.° LXXIV. O dispositivo prevê que será ela estendida a todos que comprovarem
insuficiência de recursos, sem distinguir entre pessoas físicas e jurídicas. O benefício é
regulamentado por esta Seção e, no que não lhe for compatível, pela LAJ”1
Contempla, portanto, o dispositivo da novel
legislação processual civil o direito das pessoas naturais e jurídicas de
concessão da aludida benesse, contanto que esteja comprovada a
necessidade de seu deferimento, em função da insuficiência de recursos
para custear as despesas processuais.
Dessa forma, os requisitos para a concessão do
benefício da gratuidade judiciária se prendem à demonstração da
dificuldade financeira, consubstanciada na impossibilidade de arcar com
1 NERY JUNIOR, Nelson/NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil. 1a Edição. 1a
Tiragem. Revista dos Tribunais, 2015, p. 471.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-42.2016.8.26.0654 -Voto no 35084 j
5
as despesas do processo sem prejuízo do sustento da autora e de sua
família.
Verifica-se, no caso concreto, que a autora
acosta documentação pertinente que demonstra a necessidade do
deferimento do benefício da gratuidade judiciária (fls. 94/98).
Superada essa questão, cumpre considerar que
a expressão "vencimentos integrais" constantes do artigo 129 da
Constituição Estadual, determina a incidência da sexta-parte sobre os
vencimentos, de tal sorte que se interpretando tecnicamente a
expressão “vencimentos”, na forma da exegese da melhor doutrina
pátria, tem-se a somatória de todos os fatores que compõem a
remuneração, desde que não eventuais. Senão vejamos:
José Afonso da Silva, cuidando sobre a matéria
em pauta, assim consignou: "Os termos vencimento (no singular), vencimentos
(no plural) e remuneração dos servidores públicos não são sinônimos.
Vencimento, no singular, é a retribuição devida ao funcionário pelo efetivo
exercício do cargo, emprego ou função, correspondente ao símbolo ou ao nível e
grau de progressão funcional ou ao padrão, fixado em lei. Nesse sentido, a
palavra não é empregada uma só vez na Constituição. Vencimentos, no plural,
consiste no vencimento (retribuição correspondente ao símbolo ou ao nível ou ao
padrão fixado em lei) acrescido das vantagens pecuniárias fixas. Nesse sentido, o
termo é empregado em vários dispositivos constitucionais. Remuneração sempre
significou, no serviço público, uma retribuição composta de uma parte fixa
(geralmente no valor de dois terços do padrão do cargo, emprego ou função) e
outra variável, em função da produtividade (quotas-partes de multas) ou outra
circunstância. É tipo de retribuição aplicada a certos servidores do fisco (os fiscais)
que, além de vencimentos (padrão mais adicionais etc.), tinham ou têm também o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-42.2016.8.26.0654 -Voto no 35084 j
6
direito de receber quotas-partes de multas por eles aplicadas. Hoje se emprega o
termo remuneração quando se quer abranger todos os valores, em pecúnia ou não,
que o servidor percebe mensalmente em retribuição de seu trabalho. Envolve,
portanto, vencimentos, no plural, e mais quotas e outras vantagens variáveis em
função da produtividade ou outro critério. Assim, a palavra remuneração é
empregada em sentido genérico para abranger todo o tipo de retribuição do
servidor público, como o que também envolve o seu sentido mais específico
lembrado acima. Então, o termo remuneração pode ser empregado, e não raro está
empregado, no sentido de vencimentos, mas este não é empregado em lugar de
remuneração. (Cf. in Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 684 e 685). (g.n).
No Incidente de Uniformização da Jurisprudência
n.o 193.485-1/6-03, proferido pela Turma Especial da Primeira Seção
Civil desta Casa, foi decidido que “a sexta-parte deve incidir sobre todas as
parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais
o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
(g.n), inexistindo, assim, conflito com a regra inserta no inciso XIV do
art. 37 da CF.
Observa-se,
ademais,
que
a
autora
é
aposentada, não recebe, portanto, qualquer verba eventual, daí porque
correto o posicionamento do Juízo a quo.
No cálculo dos atrasados a orientação deve ser
integralmente observada nos termos do que restou decidido no RE
870.947/SE Tema 810, com a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-42.2016.8.26.0654 -Voto no 35084 j
7
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Assim, restou determinada a aplicação dos
critérios da Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros moratórios.
Quanto à correção monetária, tem-se que o indexador da “TR” não mais
persiste, devendo ser substituído pelo IPCA-E.
Ademais, a correção monetária deve incidir a
partir da data do efetivo prejuízo, no caso em análise, a partir de cada
vencimento, nos termos da Súmula 43 do STJ2.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz
necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento
2 Súmula 43 - "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo." (Súmula 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-42.2016.8.26.0654 -Voto no 35084 j
8
consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão
de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada
dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide,
uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Pelo exposto, conhecem-se dos recursos, dá-
se provimento ao recurso da autora e nega-se provimento ao
recurso da Fazenda do Estado. Sem condenação da verba honorária
recursal.
VERA ANGRISANI
Relatora